Tribunal: CARF
Processo: 13450.720087/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICAS DECORRENTES DO TRABALHO COM OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantida as omissões apuradas.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, respeitado o limite de 12% sobre os rendimentos tributáveis declarados, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante comprovação da realização dos serviços e dos pagamentos efetuados.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o, “c” da IN RFB no 1500, de 29/10/2014, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13450.720087/2019-05
ACÓRDÃO
2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DANIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICAS
DECORRENTES DO TRABALHO COM OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantida as omissões
apuradas.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do
imposto de renda quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, respeitado o limite de 12% sobre
os rendimentos tributáveis declarados, em conformidade com a legislação
de regência.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
2
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante comprovação da realização dos serviços e
dos pagamentos efetuados.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o, “c” da IN
RFB no 1500, de 29/10/2014, se aplica aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, somente para restabelecer a dedução das contribuições
à previdência privada/FAPI, no valor de R$ 7.249,56, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/85):
Da Notificação de Lançamento
O processo refere-se à Notificação de Lançamento no 2016/641253588799500, lavrada
em 15/04/2019, relativa ao ano-calendário de 2015 (fls. 17/23). Eis o demonstrativo do
crédito tributário:

A Notificação de Lançamento deve como causa a Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou
Pensão, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida de Despesas
Médicas. Eis a descrição dos fatos:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
4
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 555.515,72, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 32.915.68.
O contribuinte alega ser portador de moléstia grave, porém, não comprovou tal
condições através de Laudo Médico Oficial, os rendimentos em causa não
declarados, notadamente os das fontes pagadoras BANCO Do BRASIL SA, (...) e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, (...), que se referem a honorários advocatícios, não
são passíveis de isenção por moléstia grave por não serem decorrentes de
aposentadoria e/ou pensão.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 7.249,56, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido
do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes,
ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite
percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Foi glosado o valor de R$ 7.249,56, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 26.510,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.

Complementação da Descrição dos Fatos
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
5
Foi glosado o valor de R$ 26.510,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, referente ao CENTRO PARAIBANO DE CLINICA
E CIRURGIA DE OLHOS LTDA, (...), valor R$ 3.100,00; ao INSTITUTO
NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA, (...), valor 4.720,00, ao
CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA, (...), valor R$
3.240,00; à MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES, (...), valor R$ 2.800,00; à
RAMON SOARES DA COSTA, (...), valor R$ 7.800,00; à DOSE AUGUSTO BRAGA
ROLIM, (...), valor R$ 2.550,00; e á AUDELUCIA MARIA DA COSTA, (...), valor R$
2.300,00.
Da Impugnação
A data de ciência da notificação de lançamento pelo interessado ocorreu em 26/04/2019
(fl. 29). Ele ingressou com a impugnação de fls. 03/12 em 14/05/2019, alegando, em
síntese, que:
(...)
O Auditor fiscal não demonstrou em planilha de cálculo como chegou aos valores
acima especificados.
A falta de planilhas demonstrativas de como foi apurado o DÉBITO, caracteriza
cerceamento de defesa contra o contribuinte, uma vez que não sabe como se
defender, em face de não sabe corno foi apurado o valor do imposto.
Observe-se, que na Declaração do Exercício 2016 do Ano Calendário 2015 o
requerente DECLAROU TODOS OS RENDIMENTOS RECEBIDOS acumuladamente,
conforme abaixo especificados:
(...)
GLOSA DE IMPOSTOS E DESPESAS MÉDICAS E PREVIDENCIA:
Na apuração do débito, o auditor fiscal não deduziu o imposto cobrado pelo
Tribunal de Justiça da Paraíba, R$ 19.069,00 bem como não deduziu o valor do
imposto incidente sobre o 13° Salário, no valor de R$ 3.374,00 e ao contrário,
tributou os valores que seriam deduzidos e glosou o valor da previdência oficial
descontada nos proventos da aposentadoria do requerente. GLOSOU, também,
todas as despesas médicas realizadas pelo requerente e sua esposa que contêm
Mal de Parkinson, Osteoporose e doenças neurológicas. O requerente tem 77 anos
e sua esposa tem 74 anos. O requerente é acometido de GLAUCOMA há mais de 10
anos e sua esposa não tem poder de locomoção, em face de ser portadora de Mal
de Parkinson. Glosar as despesas médicas, constitui ato violento contra as pessoas
velhas e falta de civismo.
(...)
Do erro na tributação dos honorários advocatícios:
Conforme já foi dito em linhas pretéritas, recebemos honorários advocatícios
decorrentes de pagamento de juros de mora e correção monetárias das parcelas
do art. 201 da Constituição Federal, pagas atrasadas no período de março de 1994
a agosto de 1996.
Os valores especificados no CAMPO: RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVAS E DEVINITIVA da declaração de ajuste do ano calendário 2015
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
6
apresentada no exercício de 2016, são decorrentes de RPV na recebidos na Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 464.011,00 e do Banco do Brasil no valor de R$
4.063,00. Informamos também o valor recebido do Tribunal de Justiça da Paraíba
R$ 70.627,00. Isto demonstra que NÃO OMITIMOS RENDIMENTOS recebidos no
referido exercício. Ademais, a instituição bancária fez a retenção do imposto de
renda sobre os valores no ato do pagamento. Ocorre que o Auditor Fiscal não
deduzido o valor do imposto feitos pelas instituições bancárias no ajuste anual dos
valores.
Declarar valor recebido em campo errado da Declaração de Ajuste, não gera multa
de ofício ante a Jurisprudência consolidada no STJ, veja-se:
(...)
Ademais, o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 não manda aplicar a multa de ofício
quando se trata de mero erro de classificação no preenchimento do formulário da
declaração de ajuste pelo contribuinte.
DO REGIME DE COMPETENCIA PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO
Pelo que consta da apuração do imposto na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, o
Auditor Fiscal utilizou o REGIME DE CAIXA na apuração do IMPOSTO, quando
deveria ter aplicado o REGIME DE COMPETENCIA.
Na verdade, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, decorreu
honorários advocatícios sobre RPV emitidos em face dos capítulos condenatórios
nos processos judiciais que tramitaram e tramitam na Justiça Federal abaixo
especificados:
• 0036079-42.1900.4.05.8201, autuado em 11/05/1988 por Maria Serafim Alves
e Outros, contra o INSS;
• 0034819-24_1900.4.05.8202, autuado em 25/05/1988 por Antônio Ferreira
de Lima e Outros, contra o INSS;
• 0029744-04.1900.4.05.8202, autuado em 11/05/1998 por Antônio Hermínio
de Araújo e Outros contra o INSS,
• 0018944-17.1900.4.05.8201, autuado em 11/05/1998 por Dalcina Meneses
da Silva e outros contra o INSS.
Como se pode observar, os recebimentos acumulados auferidos pelo embargante,
são decorrentes do trabalho exercido no período de maio de 1998 a dezembro de
2015, declarados no exercício de 2016. Por conseguinte, a apuração do imposto
deve obedecer ao REGIME DE COMPETENCIA desse período, ante o teor do que
vem expresso no art. 34, § 2o da Resolução 168/2011 do Conselho da Justiça
Federal.
(...)
Dessa forma, o Auditor Fiscal da Receita Federal não podia apurar o imposto de
renda do REQUERENTE pelo Regime de Caixa. Deveria ter apurado pelo regime de
Competência, como determinado no Parecer PGFN/CRJ n° 287, de 12/02/2009 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
7
Dividindo-se o valor recebido acumuladamente, (R$ 553.231,00), pelo número de
competência, (17 anos), contados a partir de 1998, o valor de cada competência
corresponde a R$ 32.543,00. Levando-se esse valor para os números da planilha
progressivas temos a seguinte resultado.
(...)
Observe-se que o valor apurado na planilha acima especificada, corresponde ao
imposto, a multa de ofício, os juros e a correção monetária.
Pelos números do quadro acima especificado, constata-se que o valor devido pelo
requerente, no ano calendário de 2015, é R$ 23.752,02, porquanto há um excesso
de cobrança no valor do débito na importância de R$ 207.339,00 (duzentos e sete
mil trezentos e trinta e nove reais), impondo-se, pois, a revisão dos cálculos do
imposto realizado pelo Auditor Fiscal.
Feita a dedução do valor do imposto cobrado pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba no valor de R$ 19.069,00 sobre os R$ 70.627,00 (setenta mil seiscentos e
vinte e sete reais), resta um débito no valor de R$ 4.863,02 (quatro mil oitocentos e
sessenta e três reais e dois centavos).
(...)
Glosar as despesas médicas feitas pelo requerente e sua esposa, ambos com mais
de setenta e cinco anos de idade, acometidos de doenças irreversíveis, constitui
erro grosseiro. Ademais, o Auditor inverteu a ordem dos fatos e glosou os
pagamentos do imposto de renda pagos pelo requerente, bem como glosou o valor
da previdência oficial deduzida nos proventos de aposentadoria do requerente no
ano de 2015.
ISTO POSTO, com fulcro nas razões de fato e de direito acima expendidas REQUER a
Vossa Excelência, que se digne JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
IMPUGNAÇÃO, para, em consequência, FIXAR O VALOR TOTAL DO DÉBITO EM R$
4.683,02 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos).
Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, se digne:
a) - Com fulcro no art. 19 da Lei n° 10.522 de 10/07/2002 e do PARECER
PGFN/CRJ n° 287, de 12/02/2009 do Procurador Geral da Fazenda Nacional e,
com fulcro na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
EFETIVAR OS CALCULOS DO IMPOSTO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA,
conforme demonstrado na planilha acima especificada, para apurar o débito da
DECLARAÇÃO DE RENDA do requerente do ano calendário 2015-Exercício 2016.
b) - Arrimado na jurisprudência do STJ - Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, acima declinadas e, em face do
requerente não ter omitido os rendimentos recebidos acumuladamente, excluir
a multa de ofício correspondente a 75% do valor do Imposto, em face de se
tratar de mero erro na classificação de receita na Declaração do Imposto de
Renda do Exercício de 2016, Ano calendário 2015, desobrigando o requerente
do pagamento do valor da multa.
c) - Aceitar as deduções das despesas médicas realizadas pelo requerente para
si e sua esposa, em face das razões acima declinadas.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
8
Para subsidiar a análise da impugnação, o contribuinte juntou aos autos os documentos
de fls. 13/14.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 09/12/2021 (fls. 117), o contribuinte, em 20/12/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 92/108), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Demonstrativo do crédito tributário; II –
Preliminarmente; III – Do direito: III.1 – Glosa de despesas médicas e previdência; III.2 – O erro na
tributação; III.3 – Do Regime de competência para apuração do imposto; III.4 – Da cegueira por
doença degenerativa. Cita jurisprudência judicial para motivar a pretensão recursal. Requer, ao
final, preliminarmente, a extinção do presente feito em face do cerceamento de defesa
configurado; caso assim não se entenda, no mérito: a) seja efetivado os cálculos do imposto
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, aplicando-se o regime de competência;
b) com base em farta jurisprudência judicial, e por não ter omitido os rendimentos recebidos
acumuladamente, seja excluída a multa de ofício aplicada, por se tratar de mero erro na
classificação dos rendimentos declarados no ano-calendário autuado; c) sejam aceitas as deduções
lançadas na declaração de ajuste anual apresentada; e d) seja concedida a isenção postulada, em
face da cegueira monocular que lhe acometera, com a restituição do imposto de renda a que faz
jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 110/115.
Em 26/06/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
123), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
9
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento, por
cerceamento de defesa, por não visualizar como foi apurado o valor do imposto suplementar
apurado, da multa e dos juros moratórios aplicados, ensejando a nulidade do lançamento.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas nesta seara
recursal já foram apreciadas pela 15a Turma da DRJ08, estando a decisão assim fundamentada (fls.
77/79):
Da Preliminar de Cerceamento de Direito de Defesa
O argumento do contribuinte de cerceamento de direito à ampla defesa, em face de
desconhecer como foi apurado o valor do imposto por falta de planilhas demonstrativas
do cálculo, não prospera.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/1972 dispõe sobre os requisitos obrigatórios da notificação
de lançamento:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Os incisos II determinam que a autoridade fiscal tem o dever de indicar o valor do crédito
tributário e, no presente caso, consta essa indicação na notificação de lançamento de
forma clara. Vide:
(...)
Ademais, o cálculo do imposto suplementar devido pelo contribuinte está plenamente
exposto no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 21). Vide:
(...)
Outrossim, não ocorreu nenhuma das circunstâncias de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, devendo-se ainda ressaltar o art. 60 do mesmo diploma legal,
que trata das situações que não implicam nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
10
§ 2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Observa-se, por fim, que a impugnação apresentada demonstra, por sua vez, que as
informações constantes na notificação de lançamento cumpriram sua função de dar
conhecimento ao contribuinte dos fundamentos do lançamento, o caminho lógico-
dedutivo seguido pela autoridade fiscal e a forma que foi calculado o crédito tributário.
Tanto é que o impugnante demonstra conhecer e impugna adequadamente o lançamento
da omissão de rendimentos.
Portanto, não pode ser aceito a preliminar de nulidade apresentada.
De fato, quanto a preliminar suscitada, vale registrar que o presente feito seguiu os
trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando o
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que ao lançamento está amparado nos
fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório
que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude,
inexistindo assim o cerceamento de defesa aventado.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas, das deduções indevidas de previdência
privada e FAPI e despesas médicas, e dos rendimentos considerados isentos por moléstia grave:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão (R$ 555.515,72 com IRRF de R$
32.915.68), deduções indevidas de previdência privada e FAPI (R$ 7.249,56) e médicas (R$
26.510,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento das omissões apuradas e do restabelecimento das deduções declaradas
na DAA/2016, com especial destaque para a moléstia grave que lhe acometera.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
11
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 79/83):
Da Omissão de Rendimentos
Em relação a omissão dos rendimentos, verifica-se que o impugnante não contesta o
recebimento dos rendimentos, os quais conforme consulta as DIRF ́s apresentadas tendo
como beneficiário o contribuinte (fl. 63) as fontes pagadoras Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e João Pessoa Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para ano
calendário de 2016, pagaram ao contribuinte com código de receita 5928 - Rendimento
Decorrente de Decisão da Justiça Federal.
Assim, a discussão do presente processo cingir-se ao fato que o contribuinte não
informou tais rendimentos no quadro Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica na
DAA - Declaração de Ajuste Anual, não sendo possível, dessa forma, o cálculo correto do
imposto devido.
Na visão do impugnante, esses rendimentos foram pagos por seus serviços como
advogado em ações judiciais, não havendo motivos para o lançamento fiscal em análise,
visto que:
• Os rendimentos recebimentos foram decorrentes de processos judiciais sobre os
resíduos de juros de mora e de correção monetária das parcelas pagas em atraso
no período de março de 1994 a agosto de 1996 em face da Portaria 714/9, não
sendo tributáveis;
• Os rendimentos já tiveram os impostos correspondentes retidos na fonte, no
momento do pagamento dos referidos honorários e, sendo assim, não há mais o
que falar em recolhimentos tributários complementares;
• Os rendimentos referem-se a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA e
se, houve algum erro no preenchimento, tal ocorreu por não ter informado no
campo próprio para RAA e esse fato não acarretaria modificação no resultado da
apuração de imposto, visto seriam apurados pelo regime de competência e
estariam dentro da faixa de isenção.
A base de cálculo do imposto devido encontra previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250 de
26 de dezembro de 1995, que dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Ademais, dispõe a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, vigente à
época dos fatos geradores, ao versar sobre normas gerais de tributação relativas ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas que:
Art. 3o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e,
ainda, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
12
§ 1oA tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
§ 2o Os rendimentos recebidos em bens são avaliados em dinheiro pelo valor de
mercado que tiverem na data do recebimento.
§ 3o Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos são tributados no
mês em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela
fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Portanto, são tributáveis todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte, exceto os
expressamente indicados em lei, cabendo ao contribuinte informá-los em campo próprio
na DAA - Declaração de Ajuste Anual e não o fazendo incorre na infração de omissão de
rendimentos.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à
época do fato gerador, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei
no 8.541/92, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.” (grifei)
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do
Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o lançamento de ofício
sobre os valores omitidos.
Sendo certo que o recebimento de rendimentos como honorários advocatícios pelo
contribuinte em ações judiciais que atuou na condição de advogado não se confunde com
os rendimentos recebidos pelos autores das ações judiciais, aos quais o contribuinte
prestou serviço. O rendimento recebido pelos contratantes do contribuinte são direitos
que pertencem a eles e não ao impugnante. A parte recebida pelo contribuinte é
remuneração por seus serviços advocatícios, a qual ocorreria independentemente do
tipo de ação proposta em nome dos autores contratantes do contribuinte.
Verifica-se que o argumento do contribuinte que os impostos retidos pelas fontes
pagadoras não foram considerados pelo lançamento não corresponde à realidade dos
fatos, visto que o imposto retido consta no quadro demonstrativo dos rendimentos
lançados na notificação de lançamento (fl. 19). (...)
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
13
Ademais, o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 21) comprova que o IRRF
foi considerado no cálculo do imposto suplementar. (...)
(...)
Também alega o contribuinte que seus rendimentos têm por base rendimentos recebidos
acumuladamente - RRA e, assim sendo deveriam ter sido calculados pelo Regime de
Competência e não pelo Regime de Caixa, o acarretaria estarem eles na faixa de isenção,
não incidindo sobre os mesmos o imposto de renda.
Todavia, como já mencionado neste acórdão, não se trata de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA pelo impugnante e sim pelos autores das ações judiciais, os
rendimentos recebidos pelo contribuinte são remunerações pagas em retribuição pelos
serviços advocatícios prestados por ele aos seus clientes. Logo, como na qualidade de
remuneração estão sujeitos a incidência do imposto de renda no momento do seu
recebimento, ou seja, obedecem ao Regime de Caixa.
A Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), que
trata dos honorários advocatícios, estipula que os honorários advocatícios são valores
devidos aos advogados inscritos na OAB em decorrência dos serviços prestados no
exercício de sua profissão, podendo serem convencionados entre o cliente e o advogado,
fixados por arbitramento judicial e de sucumbência e, salvo estipulação em contrário, um
terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira
instância e o restante no final. Portanto, não se confundem com a natureza das verbas
objeto da ação judicial e não podem ser considerados como Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA.
Assim, não restando comprovado nos autos que os rendimentos são isentos, deve ser
mantida a imputação de omissão de rendimentos decorrentes de honorários advocatícios
pagos ao contribuinte.
Da Deduções à Previdência Privada e de Despesas Médicas
As deduções da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física são disciplinadas
pela Lei n° 9.250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzidas:
I - ...
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
...
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
14
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
No entanto, para as deduções serem permitidas é necessário a comprovação da sua
efetividade. Vide o que estabelecia o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do Contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Também, o artigo 66 do pelo Decreto no 9.580, de 22 de janeiro 2018, estabelece:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a
autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução da base cálculo do
imposto de renda está sempre vinculado à comprovação prevista em lei. Como o
contribuinte não apresentou qualquer prova do seu direito a dedução da previdência
privada e das despesas médicas glosadas, as glosas devem ser mantidas.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas médicas declaradas, considerando que o Recorrente, nesta
fase processual, não trouxe novas razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de
passagem, limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sem trazer,
como lhe competia, o suporte probatório documental das despesas e dos pagamentos realizados,
visando validar as aludidas despesas declaradas, aliás como bem fundamentado pela 15a Turma da
DRJ08 – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade e constatando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, e
não tendo o Recorrente, diga-se de passagem, se desincumbindo do ônus probatório que lhe
competia, correta é a autuação no particular, razão pela qual mantenho as glosas operadas.
Já em relação às despesas com previdência privada, melhor sorte lhe socorre. O
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba
(fls. 13), aponta e comprova a ocorrência de contribuições ao plano de previdência privada/FAPI,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
15
no decorrer do ano-calendário de 2014, no valor de R$ 7.249,56, restando, ao meu sentir, suprido
o vício acerca da comprovação da despesa realizada, devendo assim, ancorado no conjunto
probatório produzido, ser afastada a glosa com a insubsistência do crédito tributário no particular.
No que tange ao pedido de isenção por moléstia grave, nada a prover. Ao teor da
legislação de regência, para fazer jus ao benefício fiscal, de fato, deverão ser cumpridos dois
requisitos cumulativos necessários à concessão do benefício fiscal pleiteado. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, que não foi atendido – uma vez não restou comprovada a natureza dos
rendimentos recebidos acumuladamente, sendo certo que os valores recebidos via precatório
judicial junto à CEF e ao Banco do Brasil, no decorrer do ano-calendário de 2014, tratam-se de
honorários decorrentes do exercício profissional da advocacia, bem como rendimentos
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício mantido com a fonte pagadora Rio Grande do
Norte Tribunal de Justiça do Estado (Ativa) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que também não foi satisfeito – isto porque não houve a apresentação
de laudo médico emitido por serviço oficial, mas apenas laudo, declaração e atestado/receituário
médicos particulares (fls. 58/60 e 111), o que os desqualificam para motivar a isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, os documentos médicos particulares emitidos,
não se mostram suficientes para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do
art. 6o da Lei no 7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção tributária deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b)
a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10;
elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora
da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior
à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do
laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional
de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is)
do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
16
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da apresentação
do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção
do benefício fiscal e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente
– impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto.
Não obstante, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 43 e 63:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Quanto às omissões de rendimentos propriamente ditas, tem-se que lastreado nas
informações lançadas em DIRF pelas fontes pagadoras, indene de dúvida acerca de sua ocorrência
(da qual não se nega), restando inclusive reconhecido pelo próprio contribuinte haver incorrido
em erro ao registrar na DAA os aludidos valores como isentos e não tributáveis.
Neste ponto, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e
veracidade das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e
das despesas declaradas, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual,
devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura do lançamento
fiscal, com base nos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99, conforme, aliás, bem fundamentado na
decisão recorrida.
Em relação à aplicação da multa de ofício aplicada, melhor sorte também não lhe
assiste. De fato, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44 da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo do
imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto vigentes os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.175 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720087/2019-05
17
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa suscitada, e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução das contribuições à previdência privada/FAPI, no valor de R$
7.249,56, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original